Tribunal: STF
Processo: Rcl 68615
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Petrolina, nos autos do Processo n° 0000561-27.2021.5.06.0412, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890, ao argumento de que não observado o regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    A reclamante afirma que o Juízo reclamado deixou de conceder as prerrogativas da Fazenda Pública à EBSERH, “a qual se trata de empresa pública indubitavelmente enquadrada na hipótese constitucional de aplicação do regime dos precatórios reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal tanto no Tema 253 de Repercussão Geral, como em precedentes oriundos de ADPFs”.



    Consoante anota, “a intimação para pagamento do débito remanescente e/ou a determinação de penhora revela verdadeira inadequação do procedimento cabível na espécie, tendo em vista que esta empresa pública se submete ao regime de precatórios, regido pelo art. 535, § 3º, do CPC c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988”.



    Argumenta que a EBSERH, apesar de se constituir formalmente como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não pode ser inserida no âmbito da iniciativa privada, “em razão do seu objeto social ser direcionado à prestação gratuita de serviço público de saúde, com capital exclusivamente público, vinculada unicamente ao SUS e não visando ao lucro”. Assim, “não pode ser inserida no âmbito da iniciativa privada, razão pela qual deverá ser compreendida materialmente como autarquia, devendo ser necessariamente a ela equiparada em seu tratamento processual”.



    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender imediatamente i) a decisão judicial que encaminha à leilão os bens penhorados do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf), filial da EBSERH; (ii) os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EBSERH em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência da execução promovida no Processo Judicial n. 0000561-27.2021.5.06.0412”; iii) os efeitos de todas as decisões judiciais prolatadas no Processo Judicial n. 0000561-27.2021.5.06.0412 que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de bens/valores da EBSERH para atender os seus débitos trabalhista.



    Pugna, no mérito, pela cassação da decisão proferida pelo 2ª Vara do Trabalho de Petrolina nos autos do Processo n. 0000561-27.2021.5.06.0412, para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios à EBSERH.



    Por meio da Petição 66.292/2024 (e-doc. 17), informa que o leilão dos bens do hospital universitário foi adiado momentaneamente e reitera o interesse na solução da controvérsia.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao quanto decidido nas ADPFs 114, 275, 387, 437, 485 e 556, em razão da negativa de aplicação do regime de precatórios à reclamante.



    Ne espécie, verifico que o Juízo reclamado, em sede de execução de sentença, indeferiu o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à ora reclamante, ao fundamento de que a “ decisão transitada em julgado, em instância superior, indeferindo tal desiderato (Id. bfc4a34), seria claro desrespeito à coisa julgada” (e-doc. 13).



    De início, oportuno fazer um breve relato acerca dos precedentes desta Corte, no tocante à possibilidade de aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista.



    No julgamento do RE 599.628/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela não sujeição de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 



    Em interpretação da tese cristalizada no RE 599.628, no julgamento da ADPF 387, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017, esta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



    Diante do referido entendimento, este Tribunal tem proferido decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade no sentido da impossibilidade de bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresas públicas prestadoras de serviços públicos e sem intuito primário de lucro, submetendo-as ao regime de precatórios (nesse sentido: ADPF’s 275, 437, 530, 588, 789, 890).



    A vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresa pública prestadora de serviços públicos visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF 890, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).



    Lado outro, esta Suprema Corte entende que, “embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil”. (Rcl 53961 AgR, Rel. Min, Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, Dje 17.4.2023). No mesmo sentido: Rcl 48.041 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 20.9.2021; RCL 51.057/GO-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.04.2023 e Rcl 63.372/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2023.



    Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante, em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Registro a existência de precedentes no âmbito desta Suprema Corte, em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, nos quais constatada a afronta à autoridade das decisões desta Casa nos paradigmas invocados: Rcl 67.247, Dje 22.4.2024; 66.017, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.24; 67.222, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 16.4.2022.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Petrolina, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000561-27.2021.5.06.0412, e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO